Tribunal: TJDFT
Processo: 0714596-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33, CAPUT, C/C 40, INCISO VI, E ARTIGO 35, CAPUT, TODOS DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MPDFT REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. REVISIONAL ADMITIDA; AO FINAL, JULGADA IMPROCEDENTE.